Tribunal: TJPA
Processo: 0803451-45.2024.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803451-45.2024.8.14.0017

APELANTE: JOAO SANTANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado pelo devedor por biometria facial. inexistência de vício de consentimento. Regularidade da contratação demonstrada. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em contrato de cartão de crédito consignado. Improcedência na origem, com o reconhecimento do cumprimento do dever de informação pelo banco e da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência da relação jurídica entre as partes, além da ocorrência ou não na falha do dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Demonstrada a contratação entre as partes, através da apresentação do pacto devidamente assinado pelo devedor por biometria facial.

4.

Termo de consentimento esclarecido do cartão consignado de benefício assinado digitalmente, afastando qualquer alegação de falha no dever de informação.

5.

Conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não é cabível quando não há vício de consentimento demonstrado.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO SANTANA, em face de sentença proferida pelo juízo de Conceição do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0803451-45.2024.8.14.0017), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“...
3.DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, vício de consentimento válido, buscando a reforma da sentença ante a hipervulnerabilidade do consumidor, declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, conversão para empréstimo consignado, além de pagamento por danos morais, e restituição em dobro.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes
(ID’s nº 30651623, pg. 03/22 30651623), devidamente assinado pela parte devedora por biometria facial. Além da faturas comprovando utilização do cartão fornecido mediante saques (ID nº 30651618 a 30651620), e disponibilização do TED no valor ajustado, na conta em que o autor recebe o benefício (ID nº 30651622).

Válido apontar que o pacto se encontra devidamente esclarecido, contando com cláusulas claras dos serviços adquiridos, estando expresso que se trata de cartão de crédito consignado, inexistindo dúvidas acerca do serviço contratado, portanto não há que se falar em falha no dever de informação. Ressalto, inclusive, constar no ID nº 30651623, pg. 02/03, TERMO DE CONSENTIMENTO COM O CARTÃO CONSIGNADO, portanto devidamente demonstrado o que estava sendo ajustado.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Nossa jurisprudência pátria
[1]
é firme no sentido de que a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não é cabível quando não há vício de consentimento demonstrado, razão pela qual divirjo do parecer ministerial.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. ANULA
ÇÃ
O DE CONTRATO DE CART
Ã
O DE CR
É
DITO CONSIGNADO. V
Í
CIO DE CONSENTIMENTO N
Ã
O COMPROVADO .
Ô
NUS DA PROVA. IMPROCED
Ê
NCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apela
çã
o c
í
vel interposta por Arcelino Vorpagel contra senten
ç
a que julgou improcedente o pedido de anula
çã
o de contrato de cart
ã
o de cr
é
dito consignado cumulada com obriga
çã
o de fazer e indeniza
çã
o por danos materiais e morais, proferida em favor do Banco Daycoval S/A. A senten
ç
a impugnada condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios de 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O H
á
duas quest
õ
es em discuss
ã
o: (i) se houve v
í
cio de consentimento na contrata
çã
o de cart
ã
o de cr
é
dito consignado pelo apelante; e (ii) se
é
poss
í
vel a convers
ã
o do contrato de cart
ã
o de cr
é
dito consignado em empr
é
stimo consignado comum . III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR A rela
çã
o jur
í
dica em quest
ã
o
é
de consumo, sendo aplic
á
vel o C
ó
digo de Defesa do Consumidor (S
ú
mula 297 do STJ). No entanto, o
ô
nus da prova sobre a exist
ê
ncia de v
í
cio de consentimento recai sobre o apelante, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015 . O banco apelado juntou prova documental suficiente que demonstra a ades
ã
o volunt
á
ria do apelante ao contrato de cart
ã
o de cr
é
dito consignado, incluindo o termo de ades
ã
o com cl
á
usulas claras e destacadas sobre a natureza da contrata
çã
o. A exist
ê
ncia de assinatura digital, registro de IP, geolocaliza
çã
o e fotografia "selfie" do consumidor na celebra
çã
o do contrato eletr
ô
nico afasta a tese de v
í
cio de consentimento, conforme jurisprud
ê
ncia dominante (TJ-PR, TJ-SC). A alega
çã
o de que o apelante n
ã
o recebeu o cart
ã
o de cr
é
dito consignado n
ã
o merece prosperar, pois foi comprovada a disponibiliza
çã
o dos valores do cr
é
dito contratado e a utiliza
çã
o desses recursos pelo apelante. A convers
ã
o do contrato de cart
ã
o de cr
é
dito consignado em empr
é
stimo consignado comum n
ã
o se justifica, uma vez que a modalidade contratual foi expressamente aceita pelo apelante e n
ã
o h
á
elementos que indiquem a nulidade do contrato . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O
ô
nus da prova quanto
à
exist
ê
ncia de v
í
cio de consentimento na contrata
çã
o de cart
ã
o de cr
é
dito consignado recai sobre a parte que o alega, conforme o art. 373, I, do CPC/2015 . A contrata
çã
o de cart
ã
o de cr
é
dito consignado
é
v
á
lida quando demonstrada a ci
ê
ncia do consumidor quanto
à
modalidade contratada, inclusive em contratos eletr
ô
nicos com assinatura digital. A mera alega
çã
o de n
ã
o recebimento do cart
ã
o de cr
é
dito n
ã
o invalida a contrata
çã
o quando comprovada a utiliza
çã
o dos valores disponibilizados
. A convers
ã
o do contrato de cart
ã
o de cr
é
dito consignado em empr
é
stimo consignado comum n
ã
o
é
cab
í
vel quando n
ã
o h
á
v
í
cio de consentimento demonstrado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 373, I; CDC, art. 54,
§
3
º
; CC, art. 104. Jurisprud
ê
ncia relevante citada: STJ, ProAfR no REsp: 1846649/MA, Rel . Min. Marco Aur
é
lio Bellizze, j. 25/08/2020; TJ-SP, AC: 1000126-84.2017 .8.26.0439, Rel. Des . Nelson Jorge J
ú
nior, j. 10/10/2019; TJ-SC, APL: 50017428820228240218, Rel. Des. S
é
rgio Izidoro Heil, j . 01/08/2023. (TJ-ES - APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 50003596520238080063, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4
ª
C
â
mara C
í
vel) (destaquei)

Belém, 14/04/2026